Tribunal: TJMT
Processo: 1014856-02.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014856-02.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 058.656.382-20 (RECORRENTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6428-15 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1014856-02.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

28/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS EM CONTA – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RELAÇÕES JURÍDICAS NÃO COMPROVADAS – DÉBITOS INDEVIDOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS –
QUANTUM
RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL – EXTENSÃO SOBRE TODOS OS DESCONTOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que a consumidora se deparou com indevidos descontos em sua conta corrente, do qual atingiu parte de seu benefício previdenciário.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que, para o presente, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende referidos parâmetros.

Por outro lado, os danos materiais merecem ser estendidos para compreender a integralidade dos descontos, sendo a devolução devida na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDENCIA PARCIAL
do pedido inicial, em via de consequência;

1.
Condeno
a parte reclamada a restituir, em dobro, o valor descontado indevidamente, que totaliza R$ 265,30 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), a título de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação;

2. Condenar a empresa reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (maio de 2019).

A Reclamante, em suas razões recursais, pugna pela majoração dos danos morais, bem como pela extensão dos danos materiais para compreender a integralidade dos descontos realizados em sua conta corrente, e não somente aqueles efetivados por empresa subsidiária da Recorrida.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, onde a Recorrida refutou as razões apresentadas pelo Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, refuto a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrida, arguida em sede de contrarrazões recursais. As cobranças objeto da presente demanda foram lançadas em conta bancária contratada com a Recorrida correspondente, o que implica na existência de responsabilidade sobre as mesmas.

Ademais, em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual construída na peça vestibular, conforme ensina a teoria da asserção, da qual aponta a Recorrida como responsável, garantindo-a, assim, a negada legitimidade
ad causam
.

A propósito, em julgamento de minha relatoria de demanda movida em face de mesma instituição financeira, na qual o consumidor apontou o desconto em conta corrente efetuado por terceira empresa (PREVISUL), a legitimidade invocada foi afastada, onde a ementa restou por assim redigida:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS EM CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DÉBITOS INDEVIDOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrida não demonstrou a validade das cobranças questionadas pelo Recorrente, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, na medida em que não restou comprovada a existência de contratação que deu ensejo aos lançamentos sub judice.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor se deparou com indevidos descontos em sua conta corrente, do qual atingiu parte de seu apequenado benefício previdenciário.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado por valor indevido tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou indevidamente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RI

no 1003566-12.2018.8.11.0006)

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da cobrança lançada em conta bancária é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Caberia, pois, à Recorrida trazer os termos da contratação, a fim de comprovar a existência dos débitos lançados na conta bancária da Recorrente, ônus, porém, que não se desincumbiu.

Diante da inexistência de provas da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

Logo, não há razão para os lançamentos de débitos na conta bancária da Recorrente, na medida em que inexistente a relação jurídica, o que evidencia o ato ilícito em que a Recorrida tem a obrigação de repará-lo.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Saliento que, resta evidenciado o dano moral na medida em que a consumidora se deparou com indevido desconto em sua conta corrente, do qual atingiu parte de seu benefício previdenciário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, entendo como escorreito o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo
a quo
, devendo, assim, ser mantido.

Por outro lado, tenho que a condenação a título de danos materiais mereça ser acrescida, a fim de abarcar a integralidade de descontos, inclusive realizados a pedido de terceiros (empresas diversas), cuja restituição deverá ser realizada de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, ACRESCER à condenação a título de danos materiais o montante de R$ 1.580,80 (hum mil quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos), a fim de compreender todos os descontos realizados na conta da Recorrente, já calculados de forma dobrada, mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020